Tribunal: STF
Processo: ARE 1566679
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional de periculosidade. Horas extras. Base de cálculo. Natureza jurídica das parcelas. Reexame de fatos e provas. Súmulas 279 e 454 do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo Regimental em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, ate a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 454 do STF.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a natureza salarial de verbas e a base de cálculo de horas extras exigiria reexame de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva e do conjunto fático-probatório dos autos.



    III. Razões de decidir



    3. A conclusão do Tribunal de origem, de que a recorrente não computava todas as verbas salariais no cálculo das horas extras e que a parcela denominada "Maria Rosa" possui nítida feição salarial, é de natureza fática e contratual, não evolvendo discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho sob a ótica da adequação setorial negociada, conforme o Tema 1046 da Repercussão Geral, mas sim a natureza jurídica das parcelas quitadas e a base de cálculo das horas extras.



    4. Para divergir do que foi decidido pelo Tribunal de origem, seria indispensável a análise das cláusulas do contrato de trabalho ou da negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 454 do STF.



    IV. Dispositivo



    5. Recurso não provido.